Tribunal: TJDFT
Processo: 0002543-41.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Privilégio. Dano moral.
1 – Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
2 – Havendo provas de que o acusado ofendeu a integridade física da vítima – desferiu socos no rosto e na cabeça dela, causando lesões constatadas por exame de corpo de delito - não é caso de absolvê-lo do crime de lesão corporal.
3 – Se, pelas circunstâncias do crime, não for possível concluir que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima não é caso de se reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do CP - lesão corporal privilegiada.
4 - Admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 – Apelação não provida.